Tribunal: TJES
Processo: 5009240-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009240-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: DIEGO ALBERTO DO PRADO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009240-18.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: DIEGO ALBERTO DO PRADO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO INTER S.A. em face da r. sentença (ID 11456911) nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DIEGO ALBERTO DO PRADO. A lide versa sobre a responsabilidade civil decorrente da aquisição de um produto falsificado por meio da plataforma de
marketplace
"Intershop", mantida pela instituição financeira recorrente.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o BANCO INTER S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço consistente na intermediação da venda de um SSD que, posteriormente, constatou-se ser falsificado. O juízo de primeiro grau extinguiu o pedido de restituição do valor pago pelo produto, diante do estorno realizado pelo recorrente no curso do processo, e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à vendedora INFO GLOBAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (por ausência de citação) e à fabricante KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL - SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA LTDA (por ilegitimidade passiva).

Inconformado, o BANCO INTER S.A. interpôs o presente recurso, sustentando, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício na citação da corré INFO GLOBAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, bem como sua própria ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mero provedor de conteúdo, não integrando a cadeia de consumo. No mérito, aduz a perda superveniente do objeto em razão do estorno do valor da compra, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Citação da Corré

O recorrente argui a nulidade do processo a partir da sentença, sob o fundamento de que a corré INFO GLOBAL COMERCIO E SERVICOS LTDA não foi devidamente citada para integrar a lide, o que, em sua visão, macularia a validade de todos os atos subsequentes.

A preliminar não merece acolhida. Da análise dos autos, observa-se que o juízo
a quo
, diante da impossibilidade de localização da referida empresa no endereço fornecido, conforme atestado pelo aviso de recebimento negativo (ID 11456888), optou por uma solução processual que não acarreta a nulidade alegada. Em vez de prosseguir com o julgamento de mérito em face da parte não citada, o magistrado sentenciante extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à INFO GLOBAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a sentença não produziu qualquer efeito jurídico na esfera da corré não citada, restando preservado o devido processo legal. A responsabilidade na seara consumerista é solidária, permitindo ao consumidor demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento, isolada ou conjuntamente. A exclusão de um dos litisconsortes passivos facultativos da lide, por impossibilidade de citação, não invalida os atos processuais em relação aos demais réus que, devidamente citados, puderam exercer amplamente seu direito de defesa, como foi o caso do recorrente.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Da Ilegitimidade Passiva

O recorrente sustenta, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando atuar apenas como intermediário na operação de
marketplace
, equiparando-se a um provedor de conteúdo, nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

A tese também não se sustenta. A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, e a controvérsia deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. A atuação do BANCO INTER S.A., por meio de sua plataforma "Intershop", não se resume a uma simples disponibilização de espaço virtual. A instituição financeira integra ativamente a cadeia de consumo, oferecendo um ambiente de compras com sua marca, processando pagamentos e concedendo benefícios, como o
cashback
, o que gera no consumidor uma legítima expectativa de segurança e confiança.
Por tais razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito

Superadas as questões preliminares, e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito. A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se a comercialização de produto falsificado na plataforma de
marketplace
do recorrente, com a consequente perda de arquivos de trabalho do consumidor, configura dano moral indenizável, mesmo após o estorno do valor pago pelo bem.

A
sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos. A controvérsia fática restou devidamente comprovada nos autos. O recorrido adquiriu uma memória SSD da marca Kingston por intermédio da plataforma "Intershop" (IDs 11456515 e 11456516), produto que, além de apresentar defeito pouco tempo após o uso, foi identificado como falsificado pela própria fabricante, conforme transcrição da conversa via chat (ID 11456520).

A responsabilidade do recorrente, como já delineado na análise das preliminares, é patente. Ao operar uma plataforma de
marketplace
, o BANCO INTER S.A. assume a posição de garantidor da segurança e da regularidade das transações ali realizadas, integrando a cadeia de fornecimento para todos os efeitos legais perante o consumidor. A permissão para que um vendedor comercialize produtos falsificados em seu ambiente digital representa uma grave falha na prestação do serviço, violando frontalmente os princípios da confiança e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Quanto ao argumento de perda do objeto, este se mostra parcialmente procedente, tal como reconhecido na sentença. O estorno do valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), comprovado pelo documento de ID 11456897, de fato, satisfaz a pretensão de reparação material. Contudo, a alegação de que tal reembolso esgota o objeto da ação é equivocada. A reparação pelo dano moral possui natureza distinta, visando a compensar a lesão a direitos da personalidade, que não se confundem com o prejuízo patrimonial.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, o pleito recursal não merece prosperar. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A aquisição de um produto falsificado, que deveria servir como ferramenta de trabalho para armazenamento de dados, e que, ao falhar, resultou na perda de arquivos importantes, configura uma violação significativa à tranquilidade e à incolumidade psíquica do consumidor. A conduta do recorrente, ao não solucionar o problema de forma célere e permitir a comercialização de item contrafeito, gerou o dever de indenizar.

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrido, sem implicar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógico-punitiva de desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do fornecedor. Portanto, não há razões para sua minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO INTER S.A., porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)